Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em situações de violência doméstica e familiar, admite-se especial relevo à palavra da vítima, por ocorrerem os fatos, em regra, no âmbito da intimidade e sem a presença de testemunhas, desde que o relato seja coerente e esteja em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. A valoração diferenciada da palavra da vítima não configura desequilíbrio processual, sendo reconhecida pela jurisprudência e pelas diretrizes de julgamento com perspectiva de gênero, dada a dificuldade de produção probatória nesse contexto.
3. A violação de domicílio se consuma com a simples entrada ou permanência em domicílio alheio sem consentimento, tratando-se de crime de mera conduta. Havendo revogação do consentimento e recusa injustificada do agente em deixar o local, resta configurado o elemento volitivo do tipo penal.
4. O crime de ameaça é formal, independentemente de resultado naturalístico, bastando que a vítima tome conhecimento de mal injusto e grave apto a perturbar sua tranquilidade psíquica, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal.
5. A expressão intimidatória proferida em contexto de tensão e de resistência à saída do domicílio revela-se apta a caracterizar o crime de ameaça, sobretudo quando corroborada por elementos como o acionamento imediato da força policial e o manifesto temor da vítima.
6. Conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar tipicidade, autoria e materialidade de ambos os crimes, reforçado pelos depoimentos policiais e pela ausência de versão defensiva.
7. Recurso conhecido e não provido.